Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702713-93.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTHIA ALBUQUERQUE DE BARROS EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora